Tribunal: CARF
Processo: 12448.911394/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911394/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2016
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem, nos
termos do voto condutor. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-006.137, de 19 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
12448.911400/2017-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911394/2017-18
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911394/2017-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente a pagamento efetuado indevidamente ou a maior.
A Delegacia da Receita Federal, por meio do Despacho Decisório eletrônico,
reconheceu crédito que foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Cientificado do despacho o contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando que discorda do Despacho Decisório, oportunidade em que apresentou
DCTF - Retificadora referente ao período em questão.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação
desse jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do IRPJ),
limitando-se tão-somente a apresentar DCTF, DARF.
Cientificada da decisão de primeira instância a interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis acerca
da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar o crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (código de
receita 3540), referente a pagamento efetuado indevidamente ou a
maior no período de apuração de 31/10/2016, no valor de
R$13.824,49, transmitida através do(s) PER/Dcomp no(s).
01994.40129.161216.1.3.04-0290 e 28338.42658.170117.1.3.04-
6523.
A DRF/Rio de Janeiro I, por meio do Despacho Decisório
eletrônico de fl. 59, emitido em 02/11/2017, reconheceu o crédito
no valor de R$12.698,20, já que o(s) pagamento(s) relacionado(s)
ao DARF indicado no PER/Dcomp com demonstrativo de crédito
foi(ram) parcialmente utilizado(s)s para quitação de débitos do
contribuinte. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911394/2017-18

pela
qual
homologou
o
PER/Dcomp
no
01994.40129.161216.1.3.04-0290
e
não
homologou
o(s)
PER/Dcomp no(s). 28338.42658.170117.1.3.04- 6523.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que
retificou os valores declarados (DCTF), mas não juntou provas
contábeis que dessem sustentação ao novo valor de IRRF, fato
gerador 31/10/2016. Por isso a decisão de primeira instância
indeferiu a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão
Contábil e extratos de aplicações financeiras, e-fls 99 e ss) acerca
da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas
instâncias anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e
em homenagem ao princípio da verdade material, reputo necessário
a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade
de Origem para que intime o Recorrente a apresentar, se necessário,
outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se
novo rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original